Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. MÚTUO FENERATÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL. CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VALIDADE. JUROS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade passiva deve ser analisada considerando-se a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. Na presente hipótese, o autor apontou as razões fáticas e jurídicas pelas quais o réu deve figurar na polaridade passiva da lide, informando ter firmado com ele contrato verbal de empréstimo. Logo, sob a ótica da condição da ação, é induvidosa a legitimidade do réu para compor o polo passivo, pois lhe foi imputada uma conduta que pode, em tese, ensejar a sua responsabilização civil.
2. O Código de Processo Civil adota, em seu artigo 369, um sistema de atipicidade das provas, sendo lícito às partes empregarem todo e qualquer meio de prova, mesmo não especificado em Lei, desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima.
3. Os juros de mora legais, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros no respectivo instrumento contratual, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, sem cumulação com correção monetária. A fixação de juros legais em 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, destoa completamente da realidade macroeconômica do país e confere às condenações judiciais, na prática, remunerações superiores a muitas aplicações, inclusive de risco.
4. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo sucumbência mínima de uma das partes, esta não terá responsabilidade pelos ônus da sucumbência, os quais serão integralmente respondidos pela outra parte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.